Tribunal: STF
Processo: Pet 11664
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO DE PETIÇÃO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.